Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-94.2020.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002182-94.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Custas, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 574.989.462-20 (RECORRIDO), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1002182-94.2020.8.11.0086
– Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum
– MT.

RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL.

RECORRIDO: JOSE RODRIGUES DE SOUSA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR –
DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE CREDORA QUANTO Á INVESTIGAÇÃO DA DENUNCIADA FRAUDE COMERCIAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO

–
VALOR INDENIZATÓRIO – COMFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MORAL – COMPROVADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA MANTIDA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve haver responsabilização por prejuízos morais e materiais causados à pessoa vítima de cobrança indevida de cartão de crédito, por dívida decorrente de contratação fraudulenta, notadamente, quando a empresa foi negligente
quanto à checagem dos dados pessoais da pessoa que solicitou a contratação dos serviços, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2. Não há que se falar em inocorrência de danos materiais, ante a ausência de comprovação do estorno dos valores cobrados indevidamente, do qual, deve ser mantido na forma dobrada
,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.
A sentença que determinou a devolução em dobro do valor cobrado e efetivamente pago, no importe de
R$ 1.556,44 (um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos),
bem como, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, e ainda, aplicou a multa determinada na decisão que deferiu a tutela antecipada, de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto dos valores indevidamente totalizando a quantia de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, a base de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023